Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. INVERSÃO DO ENCARGO A SER PAGO PELA AUTORA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de rescisão contratual, em que se discute a distribuição do ônus sucumbencial, bem como o índice de atualização monetária a ser utilizado.
2. As conclusões advindas da sentença, como a exclusão do consorciado do grupo ante desistência expressa, bem como o seu direito de receber os valores pagos findo o período de duração do grupo, eram inerentes às circunstâncias, operando-se de pleno direito, de acordo com a legislação específica.
3. A situação da autora/recorrida seria a mesma desde o momento em que realizou o pedido administrativo de desistência, sendo desnecessária a busca ao Judiciário para que obtivesse resolução similar. O presente contrato já se encontrava rescindido na forma da lei.
4. Havendo cláusula expressa de aplicação de determinado índice para atualização de valores no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, este deverá ser o aplicado para efetuar a atualização monetária.
5. Recurso conhecido e provido.